Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. COMPETÊNCIA. TEMA 1.234 STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. No julgamento do tema RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 houve modulação de efeitos tão somente quanto à competência, estabelecendo-se que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.
2. No caso, o objeto do apelo foi exclusivamente a competência para o julgamento da ação.
3. Considerando que os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são, consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, o v. acórdão que afastou a alegação do apelante/réu de necessidade de modificação da competência para julgamento da ação deve ser mantido, pois em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234.
4. Em reexame da matéria (artigo 1.030, II, Código de Processo Civil), mantido o v. acórdão n. 1746328.